Tribunal: TJES
Processo: 5001339-36.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2025-07-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001339-36.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: CONDOMINIO RESIDENCIAL MESTRE ALVARO

AGRAVADO: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001339-36.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: CONDOMÍNIO RESIDENCIAL MESTRE ALVARO

AGRAVAD
A
:
COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

A C Ó R D Ã O

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CONDOMÍNIO. POSSIBILIDADE JURÍDICA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por CONDOMÍNIO RESIDENCIAL MESTRE ALVARO contra decisão da 6ª Vara Cível de Serra/ES que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado na ação em face da COMPANHIA ESPÍRITO-SANTENSE DE SANEAMENTO. O agravante alegou impossibilidade de arcar com custas processuais estimadas em R$ 10.000,00, justificando a pretensão com base no fato de ser empreendimento vinculado ao programa “Minha Casa Minha Vida” e ter condôminos de baixa renda. Postulou, liminarmente, o deferimento do benefício, o qual foi indeferido. A agravada, por sua vez, defendeu a manutenção da decisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o condomínio recorrente faz jus ao benefício da gratuidade de justiça, à luz da alegada hipossuficiência financeira.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A gratuidade de justiça pode ser concedida a pessoas jurídicas, inclusive condomínios, desde que comprovem a insuficiência de recursos, conforme art. 98 do CPC e a Súmula 481 do STJ.

4. O simples fato de o condomínio estar vinculado ao programa “Minha Casa Minha Vida” não presume, por si só, a hipossuficiência financeira do ente coletivo.

5. A ausência de documentos atualizados e a existência de saldo positivo em contas bancárias fragilizam a alegação de precariedade financeira do agravante.

6. Constatado que o condomínio apresentou balancetes apenas parciais e antigos, sem comprovação clara da impossibilidade de arcar com os custos do processo, não há como acolher o pedido de gratuidade.

7. A decisão de primeiro grau, que deferiu o parcelamento das custas processuais, já contempla solução proporcional diante da situação financeira do agravante.

8. O deferimento da gratuidade sem comprovação robusta configuraria uso indevido do benefício, contrariando o dever judicial de prevenir abusos no processo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A concessão de gratuidade de justiça à condomínio, embora juridicamente possível, exige prova inequívoca da hipossuficiência financeira, não sendo suficiente a mera vinculação ao programa “Minha Casa Minha Vida”.

2. A ausência de documentação contábil atualizada e a existência de saldo bancário positivo inviabilizam o reconhecimento da incapacidade financeira do condomínio para suportar os encargos do processo.

3. O parcelamento das custas processuais pode ser medida suficiente e adequada nos casos em que se demonstra limitação orçamentária, mas não miserabilidade.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC/2015, arts. 98, caput, e 99, §§ 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 481; STJ, AgInt no REsp 1.630.945/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 02/02/2017; STJ, AgInt no REsp 1.854.007/RS, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 27/08/2020; TJMG, AI 10000211435524001, Rel. Des.ª Jaqueline Calábria Albuquerque, j. 14/09/2021; TJES, AI 5000104-68.2024.8.08.0000, Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos, j. 12/07/2024; TJES, Ap. 030160193063, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, j. 11/09/2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme anteriormente relatado, c
uida-se de recurso de
agravo de instrumento
interposto por

CONDOMÍNIO RESIDENCIAL MESTRE ÁLVARO
contra decisão proferida pelo Juiz da 6ª Vara Cível de Serra, que, nos autos da ação em que litiga em face da
COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO
, indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita formulado.

Em suas razões recursais (ID 11991065), o agravante esclarece a inviabilidade do pagamento das custas e despesas processuais, postulando, por tal razão, pelo deferimento do benefício da gratuidade formulado.

Alega que as custas giram em torno de R$10.000,00 (dez mil reais) e que o condomínio não possui condições de arcar com tais valores, considerando tratar-se de empreendimento habitacional do programa “MINHA CASA MINHA VIDA”.

Assim, pretende, liminarmente, concessão de efeito ativo ao presente recurso, para deferir momentaneamente a gratuidade de justiça,
e, ao final, a confirmação da medida liminar.

No ID 12008182, foi indeferido o pedido de tutela recursal.

A recorrida, em sede de contrarrazões (ID 12199071), pugna pela manutenção da r. decisão objurgada.

Pois bem. Como se sabe,
a Constituição da República vincula o direito à justiça gratuita à insuficiência de recursos, nos termos do seu artigo 5º, inciso LXXIV,
“in verbis”:

Constituição Federal – Art. 5º, LXXIV:
o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos.

O
“caput”
do artigo 98 do Código de Processo Civil traz regra semelhante, vejamos:

CPC – Art. 98:
A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios têm direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

Como se denota, é possível que pessoas jurídicas sejam beneficiárias da gratuidade de justiça, todavia, nos moldes do verbete sumular n. 481 do STJ,
“faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos
que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais
”,
razão pela qual deve a alegada miserabilidade ser comprovada pela parte interessada.

Nesse sentido, seguem julgados indicando que o condomíni se equipara à pessoa jurídica para fins de exame da gratuidade de justiça:

EMENTA: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. C
ONDOMÍNIO EDILÍCIO. PESSOA JURÍDICA. EQUIPARAÇÃO PARA FINS DE EXAME DA BENESSE. PRECEDENTES DO STJ.
HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. COMPROVAÇÃO. DEFERIMENTO DA BENESSE. MEDIDA IMPERATIVA. 1)
De acordo com precedentes oriundos do Colendo STJ, "no que se refere à justiça gratuita, o condomínio sujeita-se ao mesmo regime das pessoas jurídicas"
. 2) E, como se sabe, muito embora a possibilidade de concessão de tal benesse às pessoas jurídicas não se encontrasse expressamente prevista na legislação especial que regulamentava a matéria (Lei 1.060/50), doutrina e jurisprudência de há muito vinham reconhecendo que os seus benefícios também poderiam ser estendidos à pessoa jurídica, desde que demonstrada a sua impossibilidade de suportar o pagamento dos encargos processuais. 3) Tal questão, contudo, restou superada com o advento do novel diploma instrumental civil, ao prever expressamente a possibilidade de concessão da gratuidade da justiça à pessoa jurídica, mantendo-se, todavia, a exigência de prévia demonstração da "insuficiência de recursos para pagar as custas" ( CPC, art. 98, caput). 4) Destarte, comprovando o requerente a alegada hipossuficiência econômica, o deferimento da gratuidade da justiça é medida que se impõe. (TJ-MG - AI: 10000211435524001 MG, Relator: Jaqueline Calábria Albuquerque, Data de Julgamento: 14/09/2021, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 20/09/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONDOMÍNIO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. Agravo interposto contra a decisão que, em ação de execução de título extrajudicial, indeferiu o pleito de gratuidade de justiça.
Conquanto existam julgados do STJ no sentido de ser possível a concessão do benefício da justiça gratuita aos condomínios residenciais, em situações excepcionais, deve haver a comprovação da insuficiência de recursos financeiros não só do condomínio, mas também de seus proprietários
. A mera alegação de débito dos condôminos perante o condomínio não constitui, por si só, fundamento suficiente a justificar o deferimento do benefício postulado, eis que o condomínio deve obter o numerário para pagar as despesas processuais por meio do rateio entre todos os condôminos. Por outro lado, entendo possível o recolhimento das custas ao final do processo. Enunciado administrativo nº 27 do FETJ. Contudo, verifico que a decisão agravada já possibilitou ao agravante o recolhimento das custas ao final e até mesmo de forma parcelada. DESPROVIMENTO DO RECURSO, COM FULCRO NO ART. 932, DO CPC/2015. (TJ-RJ - AI: 00146199520218190000, Relator: Des(a). BENEDICTO ULTRA ABICAIR, Data de Julgamento: 03/03/2021, VIGÉSIMA SEGUNDA CÂMARA CÍVEL)

Registro também a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a “
‘é dever do magistrado, na direção do processo, prevenir o abuso de direito e garantir às partes igualdade de tratamento’
(AgInt no REsp 1.630.945/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 2/2/2017)”
(AgInt no REsp 1854007/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 24/08/2020, DJe 27/08/2020).

Destarte, apesar de sua natureza jurídica não obstar a percepção da gratuidade de justiça, o condomínio só pode ser agraciado com a assistência judiciária, friso,
tão somente, se evidenciar que sua situação financeira é precária, conduzindo à conclusão de que não reúne condições de suportar os custos do processo
.

No caso dos autos, o julgador singular indeferiu a gratuidade utilizando-se da seguinte fundamentação:

[...] A assistência jurídica gratuita aos necessitados é direito constitucionalmente tutelado pelo art. 5º, inciso LXXIV da Carta Magna, ao assegurar que: "o estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos".

A Lei nº 1.060, de 5 de fevereiro de 1950, que regula a matéria, não veda, de forma expressa, a concessão do benefício às pessoas jurídicas ou entes despersonalizados, sendo certo que o atual Código de Processo Civil contém disposições a respeito do tema, prevendo o art. 98 expressamente a possibilidade para a pessoa jurídica, ao passo que os §§ 2º e 3º, do art. 99, permitem concluir que nesses casos ela deverá demonstrar sua incapacidade de suportar as custas e despesas processuais.

O entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.015.372/SP), é de que a concessão de assistência judiciária gratuita às pessoas jurídicas está condicionada à prova inequívoca da insuficiência de recursos.

Assim, respeitando entendimento diverso,
considero que o Condomínio faz parte do Programa Minha Casa Minha Vida, e que, sabidamente, é destinado à habitação de pessoas de baixa renda, com dificuldades financeiras em honrar seus condôminos, contudo, o extrato apresentado pela parte autora, nos autos, não demonstra hipossuficiência que recomende o deferimento nos moldes em que solicitado
.

Todavia, criou o legislador a opção do parcelamento de custas processuais, como se vê no § 6º do art. 98 do CPC/2015:

§ 6º. Conforme o caso, o juiz poderá conceder direito ao parcelamento de despesas processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento.

Considerando a situação limítrofe do orçamento financeiro do Condomínio autor, DEFIRO o parcelamento das custas processuais, as quais, tendo em conta o valor atribuído à causa, bem como o valor já recolhido, poderão ser pagas mediante 03 (três) parcelas, devendo a parte, recolher o pagamento da primeira parcela no prazo de 30 (trinta) dias, ao passo em que o pagamento das outras deverá ser comprovado nos autos após 30 (trinta) dias do vencimento da anterior, e assim por diante até a quitação integral
.

Na hipótese vertente, após reanalisar com acuidade os elementos trazidos pela parte agravante, verifico que deve ser mantido o indeferimento.

Analisando os documentos anexados no ID 11991067, referentes aos balancetes de controle de receitas e despesas, verifica-se que, a despeito do resultado de alguns meses constarem como negativos, existem outros em que as receitas superaram as despesas, como se depreende, por exemplo, do mês 4/2018 (ID 11991067 - fl. 17), em que o resultado foi positivo de R$3.318,00 (três mil trezentos e dezoito mil reais e três centavos).

Além disso, a referida documentação, na realidade, diz respeito apenas a alguns meses do ano de 2018, sendo certo que o fato da agravante não ter acostado balancetes de controle de receitas e despesas devidamente atualizados fragiliza a tese recursal de que não possui boas condições financeiras

Da mesma forma, como asseverado no pronunciamento vergastado, denota-se que o simples fato do condomínio ter feito parte do programa Minha Cassa Minha Vida não atrai, automaticamente, a condição de hipossuficiência econômica, que deveria ter sido comprovada pela parte interessada.

Até porque, a condição financeira dos condôminos que, em tese, seriam pessoas de baixa renda, não se confunde com a do condomínio, que pode simplesmente ter uma administração qualificada que o permita ostentar boas condições econômicas.

Tanto assim, que o documento de ID 11991068 indica que o
CONDOMÍNIO RESIDENCIAL MESTRE ALVARO
teve saldo final extremamente elevado no extrato consolidado do período entre julho de 2023 e setembro de 2023, sendo certo que o extrato de conta poupança também demonstra saldo positivo, inclusive disponível para saque, em importe que parece suficiente para arcar com as custas e demais despesas processuais.

Desse modo, a despeito dos argumentos apresentados pela agravante, entendo que a parte recorrente não demonstrou a impossibilidade de arcar com as custas processuais, não sendo revelada a inexistência de caixa ou mesmo indisponibilidade de recursos para arcar com as despesas do processo a ponto de interferir nas atividades do condomínio, sendo de rigor a manutenção da decisão agravada.

A propósito, cito o recente julgado deste Sodalício alusivo à pessoa jurídica em testilha:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL.
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA CONCESSÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Em relação as pessoas jurídicas não prospera a presunção de veracidade das declarações de hipossuficiência, vez que, diferente de como ocorre com as pessoas físicas, impõe-se demonstrar efetiva de impossibilidade de arcar com as custas e despesas processuais, constituindo ônus do requerente tal demonstração. Precedentes. II.
Na hipótese, o agravante, além de deixar de comprovar a necessidade do benefício, possui sinais que afastam a hipossuficiência alegada, merecendo ser mantida a decisão de primeiro grau
. III. Recurso conhecido e não provido. (TJ-ES - AI: 5000104-68.2024.8.08.0000, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Data 12/07/2024)

Outrossim
, “
[...]
não é suficiente também a alegação de que o país está em crise, pois a condição de miserabilidade é verificada de forma pessoal, em vista da condição financeira do indivíduo [ou da pessoa jurídica] que pretende o benefício da gratuidade
[...]
” (TJES, Apelação n.º 030160193063, Relator: Fernando Estevam Bravin Ruy, Segunda Câmara Cível, J 11/09/2018, DJ 19/09/2018).

Por fim, registro que, como já manifestado por este eg. TJES,
“embora sem tecer qualquer juízo de valor quanto ao mérito da causa de origem, tem-se que os dias atuais exigem do julgador que não silencie ante aventuras jurídicas patrocinadas pela assistência judiciária gratuita, requeridas estas com o escopo único e exclusivo não de propiciar acesso à justiça mas de conferir uma espécie de salvo-conduto à eventual condenação em custas e honorários advocatícios ao final da demanda acaso vencido”
. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 048119004553, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 17/04/2012, Data da Publicação no Diário: 09/05/2012).

Diante de todas essas circunstâncias, no atual momento da marcha processual, mantenho a decisão impugnada que deferiu apenas o parcelamento das custas processuais em favor do condomínio recorrente.

Por todo o exposto,
conheço
do recurso e
nego-lhe

provimento,
para manter incólume a r. decisão recorrida.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 16/06/2025 às 17:52:24, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
57453616062025
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.